Tribunal: TJPA
Processo: 0004445-58.2016.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004445-58.2016.8.14.0059

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: AGOSTINHO SILVA LEAL

APELADO: JANILSON CONCEICAO SIQUEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PENA IN ABSTRATO. QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Observa-se que, de fato, não houve a ocorrência da prescrição intercorrente por ausência de trânsito em julgado do recurso para a acusação, eis que o assistente de acusação interpôs recurso de Apelação alegando decisão manifestamente contrária aos autos, que foi acolhido por esta Corte de Justiça devendo a contagem basear-se na pena in abstrato.

2. QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, REJEITAR a presente QUESTÃO DE ORDEM; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Questão de Ordem suscitada por JANILSON CONCEIÇÃO SIQUEIRA, em sede de Apelação Criminal, objetivando o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 110, §1o, c/c artigo 109, inciso V e parágrafo único, do Código Penal.

Assevera o requerente (ID n. 9292738) in litteris que: “(...) no caso, o réu foi condenado a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial aberto, que foi substituída por restritiva de direitos. O art. 109, inc. V, do Código Penal, dispõe que a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não exceda a 02 (dois) anos. Outrossim, o parágrafo único do artigo citado dispõe que “Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade”. Ora, de acordo com autos do processo, a Sentença condenatória foi prolatada no dia 31/082016 (fl. 74). Assim, entre o dia da publicação da Sentença (31/08/2016 - fl. 74) - início do curso prescricional - até a publicação do r. Acórdão (20/10/2020) transcorreram prazo superior a 04 (quatro) anos, sem qualquer outro marco suspensivo ou interruptivo (...).

Esta relatora proferiu despacho com fulcro no art. 261, parágrafo único do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça para que fossem apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

Em manifestação (ID n. 9292738) o Promotor de Justiça reconhecia a ocorrência da prescrição com a devida extinção da punibilidade.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifesta-se pelo conhecimento e rejeição da presente Questão de Ordem.

Determinei a intimação do assistente de acusação constituído nos autos, que devidamente intimado conforme certidão de ID 13682169 deixou transcorrer in albis o prazo sem que tenha se manifestado.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pela requerente não merece prosperar.

Examinando-se o processo, observa-se que, de fato, não houve a referida prescrição.

Como bem salientou o Douto Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas
in verbis
:

“(...) In casu, ao contrário do sustentado pela defesa, não houve trânsito em julgado para acusação, vez o recurso do assistente de acusação foi provido, sendo reconhecido que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos e determinado retorno dos autos à Vara de Origem, determinando que réu seja submetido a novo julgamento pelo Júri Popular, conforme decisão consubstanciada no Acórdão no 215.2921.

Desse modo, acolhida a tese do assistente de acusação e pendente de realização a Sessão Plenária, o prazo prescricional aplicável deve levar em consideração a pena máxima em abstrato aplicável ao crime de homicídio qualificado, qual seja, 20 (vinte) anos, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código Penal, considerando que o máximo da pena em abstrato do delito de homicídio qualificado é de 30 (trinta) anos. (...)”

Ora, a própria defesa ao juntar decisão jurisprudencial acerca do assunto, colaciona decisão em que trata de recurso exclusivo da defesa para o transcurso do prazo prescricional.

No caso dos autos, houve recurso do Assistente de Acusação, devendo assim, contar-se o prazo prescricional pela pena in abstrato, do delito pelo qual o réu está sendo acusado.

Tal entendimento é assente na jurisprudência pátria verbis:

APELAÇÕES CRIMINAIS - RÉU SOLTO - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI N. 8.137/90, ART. 1º, I E II) - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE RETROATIVA - INTERPOSIÇÃO DE APELO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL - NÃO OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO - PRESCRIÇÃO COM BASE NA PENA EM ABSTRATO - PENA MÁXIMA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO - PRESCRIÇÃO EM 12 ANOS - RÉU MAIOR DE 70 ANOS - REDUÇÃO DO PRAZO PELA METADE (CP, ART. 115) - LAPSO NÃO SUPERADO ENTE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. A Súmula n. 146 do STF estipula que "a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença quando não há recurso da acusação". (...)"

(TJSC, Des. Moacyr de Moraes Lima Filho). RECURSOS CONHECIDOS; PARCIALMENTE PROVIDO DA DEFESA E PROVIDO DA ACUSAÇÃO. V (TJSC, Apelação Criminal n. 0900414-45.2015.8.24.0020, de Criciúma, rel. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 19-05-2020).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE ELEVADA E ADEQUAÇÃO DA DIMINUIÇÃO RELATIVA À TENTATIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA INEXISTENTE. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PROVIDO PARCIALMENTE. 1) A apelação com fundamento em decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão flagrantemente dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Assim, se os jurados optarem por uma das versões factíveis apresentadas em Plenário, inocorre circunstância apta a acolher a pretendida anulação pelo Tribunal ad quem; 2) Havendo elementos que indiquem maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo Apelante, consubstanciada em desferir golpes de faca e atropelar as vítimas, demonstra-se necessária a valoração negativa da culpabilidade; 3) Restando evidenciado que o iter criminis percorrido pelo Apelante não ficou tão distante da consumação, faz-se necessário aplicar a fração de redução relativa à tentativa na faixa intermediária; 4) Constatado que entre o julgamento do recurso em sentido estrito contra sentença de pronúncia e a publicação da sentença condenatória não decorreram mais que seis anos, incabível o reconhecimentoda prescrição da pretensão punitiva retroativa no caso concreto; 5) Recurso da assistente de acusação provido em parte e recurso do réu desprovido.

(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO(RSE). Processo Nº 0005322-88.2010.8.03.0002, Relator Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, CÂMARA ÚNICA, julgado em 29 de Outubro de 2020, publicado no DOE Nº 220 em 4 de Dezembro de 2020)

Desta feita, sem a necessidade de maiores delongas, tem-se que não há que se falar em ocorrência da prescrição retroativa.

Ante o exposto, corroborando o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, REJEITO a presente Questão de Ordem.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/06/2023